Tribunal: TJPA
Processo: 0013665-16.2016.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1ª TESE: REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR AS APELADAS PATRÍCIA SILVA RODRIGUES E KELLY REGINA SANTA BRÍGIDA DA CRUZ PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 2ª TESE: REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR OS APELADOS IGOR BARROS RODRIGUES E FERNANDO BARROS RODRIGUES CORREA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA DO APELANTE FERNANDO BARROS RODRIGUES CORREA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA DO APELANTE IGOR BARROS RODRIGUES CORRÊA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE E DE OFÍCIO CORRIJO A PENA DEFINITIVA EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL. 1º RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CONHECIDO E DESPROVIDO.2º RECURSO DA DEFESA DO APELANTE FERNANDO BARROS RODRIGUES CORRÊA. CONHECIDO E DESPROVIDO.3º RECURSO DA DEFESA DO APELANTE IGOR BARROS RODRIGUES CORRÊA. CONHECIDO E DESPROVIDO, E DE OFÍCIO CORRIJO A PENA DEFINITIVA EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL. DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.Do Crimes de Tráfico de Drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006). (APELADAS: PATRÍCIA SILVA RODRIGUES E KELLY REGINA SANTA BRÍGIDA DA CRUZ) Alega o Ministério Público Estadual que absolvição das apeladas Patrícia Silva Rodrigues e Kelly Regina Santa Brígida da Cruz não deve ser mantida, uma vez que há provas suficientes nos autos que ambas praticaram o Crime de Tráfico de Drogas (art. 33, caput da Lei 11.343/2006).A materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovado nos autos, por meio do Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 141/141v), constatando 41,209g (quarenta e um gramas, duzentos e nove miligramas) de substância pastosa e 81,801g (oitenta e um gramas, oitocentos e um miligramas) de substância petrificada, que após os exames, obteve-se resultado positivo para o grupo de Alcaloides, o qual pertence a substância Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga conhecida como ?cocaína?. Quanto à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas das apeladas Patrícia Silva Rodrigues e Kelly Regina Santa Brígida da Cruz, constato que os depoimentos transcritos no voto, bem como os demais depoimentos contidos na mídia de fls. 116, demonstra que o magistrado a quo agiu de forma escorreita em absolver as apeladas Patrícia Silva Rodrigues e Kelly Regina Santa Brígida da Cruz, uma vez que, não há uma prova segura do envolvimento das apeladas na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.Observa-se que os próprios policiais militares e únicas testemunhas de acusação no presente processo falaram que na casa da Apelada Kelly Regina foi encontrado uma certa quantidade de entorpecente dentro de um guarda-roupa e numa caixa de sapato, porém não souberam informar se a droga pertencia à apelada Kelly Regina, que em seu depoimento informou de forma coerente que a droga era de seu namorado, ora apelado/apelante Fernando Barros Rodrigues Correa, versão que foi confirmada pelo mesmo em seu depoimento prestado em juízo.Quanto a ré Patrícia Silva Rodrigues, entendo que não há nos autos provas contundentes que possam relacioná-la com a prática do crime de tráfico de drogas, pois não há nos autos depoimentos que indique a sua efetiva participação no crime de tráfico de drogas.A versão apresentada pelas recorridas de que não tinham envolvimento com o crime de tráfico de drogas pode até não ser verdadeira, mas diante da fragilidade dos elementos probatórios colhidos, tem-se que a mesma deve prevalecer sobre a da acusação, em obediência ao princípio in dubio pro reo, sendo a absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes medida que se impõe.Em situações similares à do processo em julgamento, defendo que, para prolação de um decreto penal condenatório é indispensável que a prova seja robusta e que demonstre um juízo de certeza da participação das recorridas na empreitada criminosa, de modo que, por essa razão, deve incidir ao caso o princípio do in dubio pro reo, a exemplo do que já advertiu a jurisprudência pátria sobre o direito de punir e o direito de liberdade. (precedentes).Assim, MANTENHO a absolvição das apeladas Kelly Regina Santa Brígida da Cruz e Patrícia Silva Rodrigues da acusação do Crime de Tráfico de Drogas, tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.Do Crime de Associação para o Tráfico de Drogas. (art. 35, da Lei nº 11.343/2006). (APELADAS: PATRÍCIA SILVA RODRIGUES E KELLY REGINA SANTA BRÍGIDA DA CRUZ) Alega o Ministério Público Estadual que absolvição das apeladas Patrícia Silva Rodrigues e Kelly Regina Santa Brígida da Cruz não deve ser mantida, uma vez que há provas suficientes nos autos que ambas praticaram o Crime de Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35, caput da Lei 11.343/2006).É sabido que, para a perfeita configuração do delito em comento, mostra-se imprescindível que os autos evidenciem provas contundentes da permanência, habitualidade e estabilidade associativa, cujo contexto demonstre indubitável animus associativo por parte dos envolvidos.Os depoimentos transcritos no voto, não demonstraram a prática do crime de associação para o tráfico de drogas, pois não restou a comprovação da permanência, habitualidade e estabilidade associativa das apeladas Patrícia Silva Rodrigues e Kelly Regina Santa Brígida da Cruz.Nesse particular, a absolvição das apeladas da prática do crime de associação ao tráfico de drogas merece ser mantida, mormente porque não há nos autos sequer provas suficientes de que as mesmas estivessem traficando drogas na data do fato denunciado, quanto mais que o fizesse em união com os condenados Fernando Barros Rodrigues Corrêa e Igor Barros Rodrigues Corrêa, devendo ser mantido entendimento do juízo a quo. (trecho da decisão transcrita no voto).Importante ressaltar que não se está, aqui, a desqualificar os testemunhos prestados por agentes policiais, os quais, por certo, devem ser valorados como qualquer outro elemento de prova. No entanto, o que ora se consigna é que, mesmo tomando por base os testemunhos dos Policiais Militares, subsistem incongruências e pontos obscuros, não se mostrando certa a autoria delitiva, a qual poderia (e deveria) ter sido muitíssimo mais trabalhada pelas autoridades investigativas. Definitivamente, em um Estado que se diz Democrático de Direito e que estampou em sua Constituição o princípio da presunção de inocência, não se pode alicerçar uma condenação de natureza penal apenas em conjecturas e em indícios que não se viram confirmados por qualquer outro elemento probatório. Portanto, a prova dos autos não deixa espaço, senão à absolvição.Não há, portanto, elementos suficientes para caracterizar a incidência do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, impondo-se a absolvição das recorrentes em relação a tal delito.DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, em relação aos apelados FERNANDO BARROS RODRIGUES CORRÊA E IGOR BARROS RODRIGUES CORRÊA. É cediço que, para que se evidencie a figura da associação para o tráfico, é imprescindível que haja uma associação duradoura e estável entre os agentes, bem como liame subjetivo, conectando-os pelo mesmo fim almejado, qual seja, o cometimento, em conjunto, do delito de tráfico.No presente caso, as provas dos autos, já aqui examinadas, não permitem, de forma alguma, concluir-se que os apelados Fernando Barros Rodrigues Corrêa e Igor Barros Rodrigues Corrêa estavam associados aos corréus, de forma estável, para a prática do crime de tráfico de drogas. Isso porque, a operação policial se baseou, única e exclusivamente, nos fatos ocorridos no dia da abordagem, não tendo sido feita qualquer investigação pela Polícia Civil, de modo a demonstrar a suposta associação duradoura entre os agentes.Não há que se confundir a coautoria no crime de tráfico de drogas com o crime autônomo do art. 35 da Lei 11.343/06. O que a denúncia narra, a bem da verdade, é um tráfico praticado em coautoria, em dia determinado. Não há prova, sequer indiciária, de uma verdadeira associação entre os agentes.Em conclusão, a solução absolutória quanto ao crime do art. 35 da Lei 11.343/06 deve ser mantida, estando a pretensão recursal condenatória desamparada de prova que a embase.RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA DO RÉU FERNANDO BARROS RODRIGUES CORREA. DOSIMETRIA DA PENAReanalisando as circunstâncias judiciais, constato que deve permanecer desfavoráveis três circunstâncias judiciais são elas: consequências do crime (art. 59 do CPB), natureza e quantidade da droga (art. 42, da Lei nº 11.343/2006) e com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade MANTENHO a pena-base no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. 2ª Fase da Dosimetria da PenaAusente as causas agravantes e atenuante.3ª Fase da Dosimetria da PenaNão há causa de aumento da pena a ser valorada.Apesar do apelante não apresentar tecnicamente antecedentes criminais, em razão de inexistir nos autos comprovação de condenação criminal transitado em julgado em seu desfavor.Todavia, o meu entendimento acerca da aplicação da causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei n 11.343/2006, não se limita apenas a esse aspecto legal, pois embora primário, o apelante responde, atualmente, pela prática de crime análogo, sendo de se destacar, aliás, que as quantidade de entorpecente apreendida não é, em hipótese alguma, irrisória, o que demonstra que o apelante, sem atividade laborativa definida, esteja intimamente ligado às atividades delituosas, em especial a traficância. Deste modo, pois, se chega à conclusão de que o apelante se encontre intimamente envolvido com a traficância , de modo a afastar, por óbvio, a aplicação do redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343?06. Assim, MANTENHO a pena definitiva no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no REGIME SEMIABERTO, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB.Do mesmo modo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista que a pena aplicada foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e as consequências, natureza e quantidade da droga foram valorada negativamente em desfavor do apelante, nos termos do art. 44, do Código Penal. Por fim, inviável a aplicação da detração do período em que o apelantes permaneceu preso cautelarmente, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, posto que na hipótese dos autos caberá ao Juízo da Execução realizar tal procedimento, conforme dispõe o artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execuções Penais, não sendo a apelação a via indicada para tal requerimento.RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA DO RÉU IGOR BARROS RODRIGUES CORRÊA.DOSIMETRIA DA PENAReanalisando as circunstâncias judiciais, constato que deve permanecer desfavoráveis três circunstâncias judiciais são elas: consequências do crime (art. 59 do CPB), natureza e quantidade da droga (art. 42, da Lei nº 11.343/2006) e considerando que a quantidade de droga apreendida com o apelante Igor Barros Rodrigues Correa foi inferior com aquela apreendida com o primeiro apelante Fernando Rodrigues Correa, entendo que a pena-base deve ser MANTIDA no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com o princípio da individualização da pena. 2ª Fase da Dosimetria da PenaAusente as causas agravantes e atenuante.3ª Fase da Dosimetria da PenaNão há causa de aumento da pena a ser valoradaConforme foi constatado pelo magistrado a quo, não restou comprovado nos autos que o apelante Igor Barros Rodrigues Correa, se dedicasse à atividade criminosa e com fulcro no princípio da non reformatio in pejus, MANTENHO o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), CÁLCULO QUE CORRIJO DE OFÍCIO para o patamar de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no REGIME SEMIABERTO, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB.Do mesmo modo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista que a pena aplicada foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e as consequências, natureza e quantidade da droga foram valoradas negativamente em desfavor do apelante, nos termos do art. 44, do Código Penal. Por fim, inviável a aplicação da detração do período em que o apelantes permaneceu preso cautelarmente, nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, posto que na hipótese dos autos caberá ao Juízo da Execução realizar tal procedimento, conforme dispõe o artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei de Execuções Penais, não sendo a apelação a via indicada para tal requerimento.DISPOSITIVO.Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO. Em relação ao Apelo Criminal interposto pelo réu FERNANDO RODRIGUES CORRÊA, CONHEÇO e NO MÉRITO, PELO SEU DESPROVIMENTO.Em relação ao Apelo Criminal interposto pelo réu IGOR BARROS RODRIGUES CORRÊA, CONHEÇO e NO MÉRITO, PELO SEU DESPROVIMENTO, DEVENDO SER CORRIGIDO DE OFÍCIO A PENA DEFINITIVA PARA O PATAMAR DE 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL, DEVENDO SER CORRIGIDA DE OFÍCIO A PENA DEFINITIVA DO APELADO IGOR BARROS RODRIGUES CORRÊA, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0013665-16.2016.814.0048
APELANTES/APELADOS: IGOR BARROS RODRIGUES,
FERNANDO BARROS RODRIGUES CORREA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
APELADAS:
PATRÍCIA SILVA RODRIGUES E KELLY REGINA SANTA BRÍGIDA DA CRUZ (NÃO CONSTA NA CAPA DOS AUTOS).
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
1ª TESE:
REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR AS APELADAS PATRÍCIA SILVA RODRIGUES E KELLY REGINA SANTA BRÍGIDA DA CRUZ PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
2ª TESE
: REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR OS APELADOS IGOR BARROS RODRIGUES E FERNANDO BARROS RODRIGUES CORREA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DA DEFESA DO APELANTE FERNANDO BARROS RODRIGUES CORREA
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DA DEFESA DO APELANTE IGOR BARROS RODRIGUES CORRÊA
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE E DE OFÍCIO CORRIJO A PENA DEFINITIVA EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL.
1º RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
. CONHECIDO E DESPROVIDO.
2º RECURSO DA DEFESA DO APELANTE
FERNANDO BARROS RODRIGUES CORRÊA
. CONHECIDO E DESPROVIDO.
3º RECURSO DA DEFESA DO APELANTE
IGOR BARROS RODRIGUES CORRÊA
. CONHECIDO E DESPROVIDO, E DE OFÍCIO CORRIJO A PENA DEFINITIVA EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL.
DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
Do Crimes de Tráfico de Drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006). (APELADAS:
PATRÍCIA SILVA RODRIGUES E KELLY REGINA SANTA BRÍGIDA DA CRUZ)

Alega o Ministério Público Estadual que absolvição das apeladas
Patrícia Silva Rodrigues e Kelly Regina Santa Brígida da Cruz
não deve ser mantida, uma vez que há provas suficientes nos autos que ambas praticaram o Crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006).
A
materialidade

do crime de tráfico de drogas
restou devidamente comprovado nos autos, por meio do Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 141/141v), constatando 41,209g (quarenta e um gramas, duzentos e nove miligramas) de substância pastosa e 81,801g (oitenta e um gramas, oitocentos e um miligramas) de substância petrificada, que após os exames, obteve-se resultado positivo para o grupo de Alcaloides, o qual pertence a substância Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga conhecida como ¿cocaína¿.
Quanto à
autoria delitiva do crime de tráfico de drogas das apeladas
Patrícia Silva Rodrigues e Kelly Regina Santa Brígida da Cruz
, constato que os depoimentos transcritos no voto, bem como os demais depoimentos contidos na mídia de fls. 116, demonstra que o magistrado
a quo
agiu de forma escorreita em absolver as apeladas Patrícia Silva Rodrigues e Kelly Regina Santa Brígida da Cruz, uma vez que, não há uma prova segura do envolvimento das apeladas na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
Observa-se que os próprios policiais militares e únicas testemunhas de acusação no presente processo falaram que na casa da Apelada Kelly Regina foi encontrado uma certa quantidade de entorpecente dentro de um guarda-roupa e numa caixa de sapato, porém não souberam informar se a droga pertencia à apelada Kelly Regina, que em seu depoimento informou de forma coerente que a droga era de seu namorado, ora apelado/apelante Fernando Barros Rodrigues Correa, versão que foi confirmada pelo mesmo em seu depoimento prestado em juízo.
Quanto a ré
Patrícia Silva Rodrigues,
entendo que não há nos autos provas contundentes que possam relacioná-la com a prática do crime de tráfico de drogas, pois não há nos autos depoimentos que indique a sua efetiva participação no crime de tráfico de drogas.
A versão apresentada pelas recorridas de que não tinham envolvimento com o crime de tráfico de drogas pode até não ser verdadeira, mas diante da fragilidade dos elementos probatórios colhidos, tem-se que a mesma deve prevalecer sobre a da acusação, em obediência ao princípio in dubio pro reo, sendo a absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes medida que se impõe.
Em situações similares à do processo em julgamento, defendo que, para prolação de um decreto penal condenatório
é indispensável que a prova seja robusta e que demonstre um juízo de certeza

da participação das recorridas na empreitada criminosa
, de modo que, por essa razão, deve incidir ao caso o princípio do
in dubio pro reo
, a exemplo do que já advertiu a jurisprudência pátria sobre o direito de punir e o direito de liberdade. (precedentes).
Assim,
MANTENHO

a absolvição das apeladas Kelly Regina Santa Brígida da Cruz e Patrícia Silva Rodrigues da acusação do Crime de Tráfico de Drogas
, tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.
Do Crime de Associação para o Tráfico de Drogas. (art. 35, da Lei nº 11.343/2006). (APELADAS:
PATRÍCIA SILVA RODRIGUES E KELLY REGINA SANTA BRÍGIDA DA CRUZ)

Alega o Ministério Público Estadual que absolvição das
apeladas Patrícia Silva Rodrigues e Kelly Regina Santa Brígida da Cruz
não deve ser mantida, uma vez que há provas suficientes nos autos que ambas praticaram o
Crime de Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35,
caput
da Lei 11.343/2006)
.
É sabido que,
para a perfeita configuração do delito em comento, mostra-se imprescindível que os autos evidenciem provas contundentes da
permanência, habitualidade e estabilidade associativa
, cujo contexto demonstre indubitável
animus
associativo por parte dos envolvidos.
Os depoimentos transcritos no voto, não demonstraram a prática do crime de associação para o tráfico de drogas, pois não restou a comprovação da permanência, habitualidade e estabilidade associativa das apeladas
Patrícia Silva Rodrigues e Kelly Regina Santa Brígida da Cruz.
Nesse particular, a absolvição das apeladas da prática do crime de associação ao tráfico de drogas merece ser mantida, mormente porque não há nos autos sequer provas suficientes de que as mesmas estivessem traficando drogas na data do fato denunciado, quanto mais que o fizesse em união com os condenados Fernando Barros Rodrigues Corrêa e Igor Barros Rodrigues Corrêa,
devendo ser mantido entendimento do juízo
a quo
. (trecho da decisão transcrita no voto).
Importante ressaltar que não se está, aqui, a desqualificar os testemunhos prestados por agentes policiais, os quais, por certo, devem ser valorados como qualquer outro elemento de prova. No entanto, o que ora se consigna é que, mesmo tomando por base os testemunhos dos Policiais Militares, subsistem incongruências e pontos obscuros, não se mostrando certa a autoria delitiva, a qual poderia (e deveria) ter sido muitíssimo mais trabalhada pelas autoridades investigativas.
Definitivamente, em um Estado que se diz Democrático de Direito e que estampou em sua
Constituição
o princípio da presunção de inocência, não se pode alicerçar uma condenação de natureza penal apenas em conjecturas e em indícios que não se viram confirmados por qualquer outro elemento probatório. Portanto, a prova dos autos não deixa espaço, senão à absolvição.
Não há, portanto, elementos suficientes para caracterizar a incidência do crime de associação para o tráfico de entorpecentes,
impondo-se a absolvição das recorrentes em relação a tal delito.
DO

CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
, em relação aos apelados
FERNANDO BARROS RODRIGUES CORRÊA E IGOR BARROS RODRIGUES CORRÊA.

É cediço que, para que se evidencie a figura da associação para o tráfico, é imprescindível que haja uma associação duradoura e estável entre os agentes, bem como liame subjetivo, conectando-os pelo mesmo fim almejado, qual seja, o cometimento, em conjunto, do delito de tráfico.
No presente caso, as provas dos autos, já aqui examinadas, não permitem, de forma alguma, concluir-se que os apelados
Fernando Barros Rodrigues Corrêa e Igor Barros Rodrigues Corrêa
estavam associados aos corréus, de forma estável, para a prática do crime de tráfico de drogas.
Isso porque, a operação policial se baseou, única e exclusivamente, nos fatos ocorridos no dia da abordagem, não tendo sido feita qualquer investigação pela Polícia Civil, de modo a demonstrar a suposta associação duradoura entre os agentes.
Não há que se confundir a coautoria no crime de tráfico de drogas com o crime autônomo do art.
35
da Lei
11.343
/06. O que a denúncia narra, a bem da verdade, é um tráfico praticado em coautoria, em dia determinado. Não há prova, sequer indiciária, de uma verdadeira associação entre os agentes.
Em conclusão, a solução absolutória quanto ao crime do art.
35
da Lei
11.343
/06 deve ser mantida, estando a pretensão recursal condenatória desamparada de prova que a embase.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA DO
RÉU FERNANDO BARROS RODRIGUES CORREA.

DOSIMETRIA DA PENA
Reanalisando as circunstâncias judiciais, constato que deve permanecer desfavoráveis três circunstâncias judiciais são elas:
consequências do crime (art. 59 do CPB)
,
natureza e quantidade da droga (art. 42, da Lei nº 11.343/2006)
e com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
MANTENHO
a pena-base no patamar de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena
Ausente as causas agravantes e atenuante.
3ª Fase da Dosimetria da Pena
Não há causa de aumento da pena a ser valorada.
Apesar do apelante não apresentar tecnicamente antecedentes criminais, em razão de inexistir nos autos comprovação de condenação criminal transitado em julgado em seu desfavor.
Todavia, o meu entendimento acerca da aplicação da causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei n 11.343/2006, não se limita apenas a esse aspecto legal, pois embora primário, o apelante responde, atualmente, pela prática de crime análogo, sendo de se destacar, aliás, que as quantidade de entorpecente apreendida não é, em hipótese alguma, irrisória, o que demonstra que o apelante, sem atividade laborativa definida, esteja intimamente ligado às atividades delituosas, em especial a traficância.
Deste modo, pois, se chega à conclusão de que o apelante se encontre intimamente envolvido com a traficância , de modo a afastar, por óbvio, a aplicação do redutor previsto no
§4º
do artigo
33
da Lei nº
11.343
¿06.
Assim, MANTENHO a pena definitiva no patamar de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no REGIME SEMIABERTO, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.
Do mesmo modo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista que a pena aplicada foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e as consequências, natureza e quantidade da droga foram valorada negativamente em desfavor do apelante, nos termos do art. 44, do Código Penal.
Por fim, inviável a aplicação da detração do período em que o apelantes permaneceu preso cautelarmente, nos termos do artigo
387
,
§2º
, do
Código de Processo Penal
, posto que na hipótese dos autos caberá ao Juízo da Execução realizar tal procedimento, conforme dispõe o artigo
66
, inciso
III
, alínea
c
, da
Lei de Execuções Penais
, não sendo a apelação a via indicada para tal requerimento.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA DO
RÉU IGOR BARROS RODRIGUES CORRÊA
.
DOSIMETRIA DA PENA
Reanalisando as circunstâncias judiciais, constato que deve permanecer desfavoráveis três circunstâncias judiciais são elas:
consequências do crime (art. 59 do CPB)
,
natureza e quantidade da droga (art. 42, da Lei nº 11.343/2006)
e considerando que a quantidade de droga apreendida com o apelante Igor Barros Rodrigues Correa foi inferior com aquela apreendida com o primeiro apelante Fernando Rodrigues Correa, entendo que a pena-base deve ser
MANTIDA
no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, com o princípio da individualização da pena.
2ª Fase da Dosimetria da Pena
Ausente as causas agravantes e atenuante.
3ª Fase da Dosimetria da Pena
Não há causa de aumento da pena a ser valorada
Conforme foi constatado pelo magistrado
a quo,
não restou comprovado nos autos que o apelante Igor Barros Rodrigues Correa, se dedicasse à atividade criminosa e com fulcro no princípio da non reformatio in pejus,
MANTENHO
o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), CÁLCULO QUE CORRIJO DE OFÍCIO para o patamar de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no REGIME SEMIABERTO, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.
Do mesmo modo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista que a pena aplicada foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e as consequências, natureza e quantidade da droga foram valoradas negativamente em desfavor do apelante, nos termos do art. 44, do Código Penal.
Por fim, inviável a aplicação da detração do período em que o apelantes permaneceu preso cautelarmente, nos termos do artigo
387
,
§2º
, do
Código de Processo Penal
, posto que na hipótese dos autos caberá ao Juízo da Execução realizar tal procedimento, conforme dispõe o artigo
66
, inciso
III
, alínea
c
, da
Lei de Execuções Penais
, não sendo a apelação a via indicada para tal requerimento.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em relação ao Apelo Criminal interposto pelo réu
FERNANDO RODRIGUES CORRÊA
, CONHEÇO e NO MÉRITO, PELO SEU DESPROVIMENTO.
Em relação ao Apelo Criminal interposto pelo réu
IGOR BARROS RODRIGUES CORRÊA
, CONHEÇO e NO MÉRITO, PELO SEU DESPROVIMENTO,
DEVENDO SER CORRIGIDO DE OFÍCIO A PENA DEFINITIVA PARA O PATAMAR DE

05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL, DEVENDO SER CORRIGIDA DE OFÍCIO A PENA DEFINITIVA DO APELADO IGOR BARROS RODRIGUES CORRÊA
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
Belém, 12 de março de 2020

Mairton Marques Carneiro
Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0013665-16.2016.814.0048
APELANTES/APELADOS: IGOR BARROS RODRIGUES,
FERNANDO BARROS RODRIGUES CORREA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
APELADAS: PATRÍCIA SILVA RODRIGUES E KELLY REGINA SANTA BRÍGIDA DA CRUZ
(NÃO CONSTA NA CAPA DOS AUTOS).
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

R e l a t ó r i o

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
IGOR BARROS RODRIGUES, FERNANDO BARROS RODRIGUES CORREA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis/PA
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
os réus como incurso no
Crime de Tráfico de Drogas
- art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, nos seguintes termos:
Igor Barros Rodrigues:
05 (cinco) anos, 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto e
Fernando Barros Rodrigues Correa:
07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.
ABSOLVEU

as rés
Patrícia Silva Rodrigues e Kelly Regina Santa Brígida da Cruz
da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que no dia 09 de novembro de 2016, por volta das 18:30h, na Rua Isabela Guerreiro, nº 102, na cidade Salinópolis/PA, foram encontrados com os acusados, Patrícia, Igor e Kely, três vasilhas plásticas, contendo 41,209g de substância pastosa e 81,801g de substância petrificada, conforme laudo de constatação provisória, que após os testes, obteve-se resultado positivo para o grupo de Alcalóides, o qual pertence a substância Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga conhecida vulgarmente como ¿cocaína¿.

Segundo restou apurado, a guarnição militar, chegou a casa de Kely, por meio de denúncia anônima, e após diligência no local, foram encontrados entorpecentes escondidos na residência. Sobre Igor e Patrícia, narra a denúncia que, ao perceberem a presença da polícia, arriscaram evadir-se do local, tentando ainda se desfazer de um pote, cujo interior continha drogas. No caso de Fernando, este apresentou-se diante da autoridade policial, afirmando que o entorpecente era seu.

Certidões de antecedentes acostadas às fls.88-91.

Os acusados foram devidamente notificados (fl.95).

Defesas preliminares devidamente apresentadas (97-98).

A denúncia foi recebida no dia 30.03.2017. (fls. 101).

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas de acusação, prosseguindo-se com a qualificação e interrogatório dos acusados (fls. 114-116/mídia).

Encerrada a instrução processual, o representante do Ministério Público ofereceu suas alegações finais, reiterando o contido na denúncia em razão da existência de provas suficientes para a condenação dos acusados (fls. 122-130).

A Defesa por sua vez, em razões finais, pugnou pela absolvição de Igor, Patrícia e Kely e, no caso de não acolhimento, a redução no seu patamar máximo em razão de não possuírem antecedentes. No caso de Fernando, a defesa requereu a sua condenação no patamar mínimo, reconhecimento da atenuante de confissão, bem como aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4 da Lei nº 11.343/06, bem como que seja concedido ao réu, o direito de apelar em liberdade. (fls. 133-138).

O magistrado
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
os réus como incurso no
Crime de Tráfico de Drogas
- art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, nos seguintes termos:
Igor Barros Rodrigues:
05 (cinco) anos, 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto e
Fernando Barros Rodrigues Correa:
07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.
ABSOLVEU

as rés
Patrícia Silva Rodrigues e Kelly Regina Santa Brígida da Cruz
da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006.

Inconformado com a sentença condenatória, a Defesa do réu
FERNANDO BARROS RODRIGUES CORREA
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando apenas o redimensionamento da dosimetria da pena. (fls. 153-162).

A defesa do apelante
IGOR BARROS RODRIGUES CORREA
, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando apenas o redimensionamento da dosimetria da pena, mudança do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade, por pena restritiva de direitos. (fls. 163-175).

O Ministério Público Estadual apresentou peça de interposição do Recurso de Apelação Criminal (fl.180).

O
Parquet
apresentou contrarrazões recursais (fls. 185-196), pugnando pelo
desprovimento
dos apelos recursais interpostos por Fernando Barros Borges Corrêa e Igor Barros Rodrigues Corrêa.

Nas
Razões Recursais
o
Parquet
(fls. 206-217), pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial, para que seja reformada a sentença de 1º grau, para condenar as apeladas Patrícia Silva Rodrigues e Kelly Regina Santa Brígida da Cruz, pelos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, bem como a condenação dos réus Fernando Barros Rodrigues Corrêa e Igor Barros Rodrigues Corrêa pela prática do Crime de Associação para o Tráfico de Drogas, tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa dos apelados Patrícia Silva Rodrigues, Kelly Regina Santa Brígida da Cruz, Fernando Barros Rodrigues Corrêa e Igor Barros Rodrigues Corrêa, apresentou
CONTRARRAZÕES RECURSAIS (fls. 222-233),
pugnando pela manutenção da sentença absolutória prolatada em favor de Patrícia Silva Rodrigues e Kelly Regina Santa Brígida da Cruz pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006) e absolvição dos apelantes Igor Barros Rodrigues Corrêa e Fernando Barros Rodrigues Corrêa da prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/2006), com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

A Procuradoria de Justiça, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
dos recursos apresentados em favor de Fernando Barros Rodrigues Corrêa e Igor Barros Rodrigues Corrêa e no Mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

Com relação ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, pugnou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do apelo. (fls. 235-249).

É o relatório. Ao revisor.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 00136651620168140048
APELANTES/APELADOS: IGOR BARROS RODRIGUES,
FERNANDO BARROS RODRIGUES CORREA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

MÉRITO

O Ministério Público Estadual pugnou pela reforma da sentença proferida nos autos, para condenar as apeladas Patrícia Silva Rodrigues e Kelly Regina Santa Brígida da Cruz pela prática dos Crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas (art. 33 e 35, ambos da Lei n 11.343/2006), bem como a incursão dos Apelantes/Apelados Fernando Barros e Igor Barros no Crime de Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/2006).

Dos Crimes de Tráfico de Drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006). (APELADAS:
Patrícia Silva Rodrigues e Kelly Regina Santa Brígida da Cruz)

Alega o Ministério Público Estadual que absolvição das apeladas
Patrícia Silva Rodrigues e Kelly Regina Santa Brígida da Cruz
não deve ser mantida, uma vez que há provas suficientes nos autos que ambas praticaram o Crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006).

A
materialidade

do crime de tráfico de drogas
restou devidamente comprovado nos autos, por meio do Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 141/141v), constatando 41,209g (quarenta e um gramas, duzentos e nove miligramas) de substância pastosa e 81,801g (oitenta e um gramas, oitocentos e um miligramas) de substância petrificada, que após os exames, obteve-se resultado positivo para o grupo de Alcaloides, o qual pertence a substância Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga conhecida como ¿cocaína¿.

Quanto à
autoria delitiva do crime de tráfico de drogas das apeladas
Patrícia Silva Rodrigues e Kelly Regina Santa Brígida da Cruz
, entendo que deve ser analisada com extrema cautela, pois trata-se de prova puramente testemunhal. Senão vejamos:

A testemunha
PM Elson Milhomes dos Santos
, ratificou em juízo as seguintes declarações:
"(...) declarou que receberam uma denúncia anônima sobre tráfico;
que foi encontrada bastante droga na casa da Kely
; que foram encontradas dentro do sapato e outro restante em cima do guarda roupa; que Igor e Patrícia tentaram fugir; que Igor jogou no chão uma pequena quantia de droga; que acha que eles não moravam lá; que era uma kit net;
que Fernando já era conhecido, mas foi a primeira vez que prendeu ele;

que Igor tinha uma manteigueira que continha pasta base de cocaína;

que a Kely estava na frente da Kit net sentada; que segundo informações dos investigadores a Kely havia comentado que tinha guardado a droga para o namorado
;
que a pessoa que denunciou disse que kely estava vendendo; que a casa era da Kely (...) Que somente a Kelly estava do lado de fora da casa sentada; Que soube por meio dos investigadores que a Kelly havia guardado a droga para o seu namorado; Só que a denúncia anônima dizia que ela vendia (...) Que a kelly informou que o namorado dela havia deixado essa droga dentro da casa (...)¿

A testemunha
PM Marcos Nascimento de Souza Nunes
, declarou em juízo:
¿(...) que estava de serviço; que chegaram ao local através de uma denúncia anônima;
que Kely estava na frente da casa com o rapaz e outra moça; que o casal tentou fugir
; que eles jogaram um material; que ao entrar na residência encontraram o material;
que não sabe informar se Kely mora
; que foram encontrados dois potes dentro do guarda roupa e na sapateira, dentro de um sapato algumas pedras de óxi; que a ação foi filmada; que as pessoas que saíram na moto foram detidos;
que Igor jogou um pote que tinha droga no interior
; que não sabe dizer o valor de mercado da droga; mas por ser óxi da para fazer bastante droga; que sexta, sábado e domingo é a venda; que nos dois potes a droga já estava preparada e embalada; que as pedras estavam puras (...)¿.

A testemunha
PM José Maria Azevedo Sena
, declarou em juízo:
¿(...)
que chegaram até o endereço através de denúncia anônima
; que Igor ia subindo na moto e quando avistou os policiais jogou a droga; que encontraram no interior da residência, pasta base e pedra de óxi; que tinha bastante pasta base de cocaína;
que a casa era Kely; que a venda de droga no local, segundo denunciante, era constante
; que Fernando não estava na casa; que dona da casa é Kely; que não prenderam Fernando naquele momento;
Que já fazia tempo que ocorrida a venda de droga na casa da Kelly;
¿.

A versão apresentada pelas apeladas foram as seguintes:

Patrícia Silva Rodrigues
informou em juízo:
¿(...) Que a droga foi encontrada de fato na casa de Kelly Regina Santa Brígida da Cruz e que esta, na ocasião, alegou que a droga pertencia a seu namorado que acha que era o Fernando, a quem chama na audiência ¿desse rapaz¿, pois se encontrava na sala de audiência. Todavia, declara que ali se encontrava para ver uma blusa que teria sido postada via aplicativo de celular, a qual pretendia comprar, que se encontrava de moto e esta seguia conduzida pelo IGOR, que na oportunidade nega a posse da droga e que afirma não ser usuária de droga. Que afirma que não tinha nenhuma droga na sua posse e nem seu namorado Igor; Que negar que estaria fugindo da polícia no momento da abordagem; Que não tem antecedentes criminais; Que estava trabalhando vendendo AVON; Que afirma que não estava com nenhuma droga; Que não tinha porque confessar algo que não fez (...)¿

Kelly Regina Santa Brígida da Cruz
, declarou em juízo:
¿(...) Que informou que havia droga dentro de sua casa e que foi enganada por Fernando Barros Rodrigues Corrêa, haja vista ter se identificado para ela como sendo Luciano Miranda e que foi ele quem levou a droga para sua casa. Outrossim, informou que ele portava uma mochila e que não tinha conhecimento que ele vendia droga, mas que ela afirma não vender droga, bem como registra que posteriormente Fernando Barros Rodrigues Corrêa se entregou assumindo a droga, pois nunca havia se envolvido com isso. (...)¿.

Analisando os depoimentos acima transcritos, bem como, os demais depoimentos contidos na mídia de fls. 116, entendo que o magistrado
a quo
agiu de forma escorreita em absolver as apeladas Patrícia Silva Rodrigues e Kelly Regina Santa Brígida da Cruz, uma vez que, não há uma prova segura do envolvimento das apeladas na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Observa-se que os próprios policiais militares e únicas testemunhas de acusação no presente processo falaram que na casa da Apelada Kelly Regina foi encontrado uma certa quantidade de entorpecente dentro de um guarda-roupa e numa caixa de sapato, porém não souberam informar se a droga pertencia à apelada Kelly Regina, que em seu depoimento informou de forma coerente que a droga era de seu namorado, ora apelado/apelante Fernando Barros Rodrigues Correa, versão que foi confirmada pelo mesmo em seu depoimento prestado em juízo:

O apelante
Fernando Barros Rodrigues Corrêa
, declarou em juízo:
¿(...) declarou que já foi preso, mas não lembra a data; que ajudava seu tio, mas não pode fazer força porque quebrou o fêmo, correndo da polícia; que conheceu um rapaz porque estava precisando e ainda por sua condição física; que por necessidades materiais; que conheceu um rapaz e ele lhe deu essa situação; que não lembra a quantidade de drogas;
que levou e guardou sem a sua esposa saber; que ela é mulher trabalhadora; que a droga estava dentro do guarda roupa e do sapato; que não sabe se o sapato era das filhas dela ou de outra pessoa; que iria vender; que ficava mais na rua do que dentro de casa
; que a sua mulher era Kely;
que deu o nome de Luciano Miranda, porque não queria que sua mulher soubesse de seu envolvimento com o tráfico
; que a droga estava em pedra de oxi e duas vasilhas de base; que não sabe quem lhe denunciou;
que as outras duas pessos não tem nada a ver com o negócio nem a kely; que a droga é sua; que a paty é mulher do Igor; que conhece eles da rua de sua casa; que sua casa é longe da casa da Kely; que veio para Salinas somente para traficar; que não usava a casa de Kely como ponto de venda de drogas;

que a Kely não sabia

que vendia drogas
; que Igor e Patrícia não trabalhavam com ele; que vendia drogas na rua do caran
¿zinho;
que está arrependido e por isso que se entregou; que outras pessoas não podem pagar pelo seu erro
(...)¿ .

Quanto a ré
Patrícia Silva Rodrigues,
entendo que não há nos autos provas contundentes que possam relacioná-la com a prática do crime de tráfico de drogas, pois não há nos autos depoimentos que indique a sua efetiva participação no crime de tráfico de drogas.

A versão apresentada pelas recorridas de que não tinham envolvimento com o crime de tráfico de drogas pode até não ser verdadeira, mas diante da fragilidade dos elementos probatórios colhidos, tem-se que a mesma deve prevalecer sobre a da acusação, em obediência ao princípio in dubio pro reo, sendo a absolvição quanto ao crime de tráfico de entorpecentes medida que se impõe.

Em situações similares à do processo em julgamento, defendo que, para prolação de um decreto penal condenatório
é indispensável que a prova seja robusta e que demonstre um juízo de certeza

da participação das recorridas na empreitada criminosa
, de modo que, por essa razão, deve incidir ao caso o princípio do
in dubio pro reo
, a exemplo do que já advertiu a jurisprudência pátria sobre o direito de punir e o direito de liberdade, senão vejamos:
¿[...] Há sim, a suspeita de ter participado; mas a suspeita não basta para afastar a sombra da dúvida: deve ter lugar a máxima do in dubio pro reo, decorrente do princípio da presunção de inocência. Recurso desprovido. (Apelação Criminal nº 14060139160, Relª. Desª. CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Primeira Câmara Criminal, DJ 4.4.2011).[...] Mais do que isso, esta Câmara, em julgado da lavra do Desembargador SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, consolidou a compreensão de que "no Processo Penal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a mera possibilidade acerca do delito e da autoria, em consonância com a premissa do Direito Penal, tornada célebre por Voltaire, de que 'é melhor correr o risco de salvar um homem culpado que condenar um inocente'". (Apelação Criminal nº 048090077776, DJ 2.3.2011)¿.

Assim,
MANTENHO

a absolvição das apeladas Kelly Regina Santa Brígida da Cruz e Patrícia Silva Rodrigues da acusação do Crime de Tráfico de Drogas
, tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Do Crime de Associação para o Tráfico de Drogas. (art. 35, da Lei nº 11.343/2006). (APELADAS:
Patrícia Silva Rodrigues e Kelly Regina Santa Brígida da Cruz)

Alega o Ministério Público Estadual que absolvição das
apeladas Patrícia Silva Rodrigues e Kelly Regina Santa Brígida da Cruz
não deve ser mantida, uma vez que há provas suficientes nos autos que ambas praticaram o
Crime de Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35,
caput
da Lei 11.343/2006)
.

É sabido que,
para a perfeita configuração do delito em comento, mostra-se imprescindível que os autos evidenciem provas contundentes da
permanência, habitualidade e estabilidade associativa
, cujo contexto demonstre indubitável
animus
associativo por parte dos envolvidos.

Os depoimentos transcritos no tópico anterior, não demonstraram a prática do crime de associação para o tráfico de drogas, pois não restou a comprovação da permanência, habitualidade e estabilidade associativa das apeladas
Patrícia Silva Rodrigues e Kelly Regina Santa Brígida da Cruz.

Nesse particular, a absolvição das apeladas da prática do crime de associação ao tráfico de drogas merece ser mantida, mormente porque não há nos autos sequer provas suficientes de que as mesmas estivessem traficando drogas na data do fato denunciado, quanto mais que o fizesse em união com os condenados Fernando Barros Rodrigues Corrêa e Igor Barros Rodrigues Corrêa,
devendo ser mantido entendimento do juízo
a quo
. Vejamos:
¿Não restou comprovado nos autos pelo Ministério Público que os acusados estivessem associados de forma consciente e de modo estável e duradoura para fins de prática de tráfico de drogas, sendo assim, imperiosa é absolvição de todos os acusados da imputação de prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006¿.

Importante ressaltar que não se está, aqui, a desqualificar os testemunhos prestados por agentes policiais, os quais, por certo, devem ser valorados como qualquer outro elemento de prova. No entanto, o que ora se consigna é que, mesmo tomando por base os testemunhos dos Policiais Militares, subsistem incongruências e pontos obscuros, não se mostrando certa a autoria delitiva, a qual poderia (e deveria) ter sido muitíssimo mais trabalhada pelas autoridades investigativas.

Definitivamente, em um Estado que se diz Democrático de Direito e que estampou em sua
Constituição
o princípio da presunção de inocência, não se pode alicerçar uma condenação de natureza penal apenas em conjecturas e em indícios que não se viram confirmados por qualquer outro elemento probatório. Portanto, a prova dos autos não deixa espaço, senão à absolvição.

Não há, portanto, elementos suficientes para caracterizar a incidência do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, impondo-se a absolvição das recorrentes em relação a tal delito.

DO

CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
, em relação aos apelados
FERNANDO BARROS RODRIGUES CORRÊA E IGOR BARROS RODRIGUES CORRÊA.

Mantenho a absolvição proferida no primeiro grau em favor dos apelados
Fernando Barros Rodrigues Corrêa e Igor Barros Rodrigues Corrêa, em relação ao Crime de Associação para o Tráfico de Drogas (art
. 35, da Lei nº 11.343/2006)

É cediço que, para que se evidencie a figura da associação para o tráfico, é imprescindível que haja uma associação duradoura e estável entre os agentes, bem como liame subjetivo, conectando-os pelo mesmo fim almejado, qual seja, o cometimento, em conjunto, do delito de tráfico.
Nesse sentido, a doutrina especializada preleciona:

¿Elemento subjetivo do tipo. É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores. Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. (...)"(Lei de Drogas Anotada: Lei
11.343
/2006 - Vicente Greco Filho, João Daniel Rassi. 2. ed. Ver. E atual. - São Paulo: Saraiva, 2008, pg. 128)¿.

Não é outro o entendimento reiteradamente adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

¿APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS APENAS QUANTO AO PRIMEIRO CRIME, DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CARREADOS PARA OS AUTOS. DECLARAÇÕES DOS MILITARES CORROBORADAS PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ARTIGO
35
DA
LEI DE TÓXICOS
. INEXISTÊNCIA DE PROVA A ATESTAR QUE A APELANTE ESTIVESSE ASSOCIADA DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO PROFERIDA. (...) Para uma condenação pelo crime de associação, previsto no art.
35
da Lei
11.343
/06, devem estar comprovadas a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade, bem como o animus associativo, que se traduz no prévio ajuste para a formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris onde a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. (...) (2ª Câmara Criminal do TJMG - Apelação Criminal 1.0017.11.005270-5/001 - Rel. Des. Nelson Missias de Morais - DJe 20/08/2012)¿

¿(...) 2. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ASSOCIAÇÃO EVENTUAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. Para a incidência do tipo de penal previsto no art.
35
da Lei n.º
11.343
/2006 faz-se necessária a comprovação do vínculo associativo, de forma permanente e duradoura, e não apenas eventual, sendo fundamental que os agentes se reúnam com o propósito de manter uma meta comum. No caso, o Tribunal a quo ateve-se em justificar a prescindibilidade do vínculo de permanência e estabilidade, consignando apenas que os réus estavam juntos na mesma empreitada criminosa em associação eventual, enquanto que o Magistrado sentenciante absolveu o réu em virtude da absoluta ausência de qualquer prova de estabilidade ou organização. (...) (g.n.) (5ª Turma do STJ - HC 261468 / SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - DJe 09/04/2013)¿

No presente caso, as provas dos autos, já aqui examinadas, não permitem, de forma alguma, concluir-se que os apelados
Fernando Barros Rodrigues Corrêa e Igor Barros Rodrigues Corrêa
estavam associados aos corréus, de forma estável, para a prática do crime de tráfico de drogas.

Isso porque, a operação policial se baseou, única e exclusivamente, nos fatos ocorridos no dia da abordagem, não tendo sido feita qualquer investigação pela Polícia Civil, de modo a demonstrar a suposta associação duradoura entre os agentes.

Não há que se confundir a coautoria no crime de tráfico de drogas com o crime autônomo do art.
35
da Lei
11.343
/06. O que a denúncia narra, a bem da verdade, é um tráfico praticado em coautoria, em dia determinado. Não há prova, sequer indiciária, de uma verdadeira associação entre os agentes.

Em conclusão, a solução absolutória quanto ao crime do art.
35
da Lei
11.343
/06 deve ser mantida, estando a pretensão recursal condenatória desamparada de prova que a embase.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA DO
RÉU FERNANDO BARROS RODRIGUES CORREA.

O Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa do réu
Fernando Barros Rodrigues Correa
, pugnou apenas a reforma da dosimetria da pena aplicada pela prática do
Crime de Tráfico de Drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006)
.

Relativamente à ofensa ao art. 59 do Código Penal, vale consignar que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

As circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, foram valoradas da seguinte forma:

A
culpabilidade
foi valorada da seguinte forma: ¿Culpabilidade, normal a espécie¿.

Entendo que a culpabilidade foi valorada como normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado.

Os
antecedentes criminais
foram valorados da seguinte forma: ¿Quanto aos antecedentes, o réu possui antecedentes criminais¿.

Analisando os antecedentes criminais de fls. 91, verifica-se que o sentenciado não revela antecedentes criminais, pois inexiste a comprovação do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida pela prática de fato anterior. (Precedentes: STJ HC 81262/SP, STJ HC 49253/DF, STJ HC 43394/SP).

A
conduta social
foi valorada da seguinte forma: ¿Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado¿.

Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social. Razão pela qual mantenho-a
neutra
.

A
personalidade
foi valorada da seguinte forma:

¿Personalidade, não existem elementos nos autos para fazer tal análise¿.

Poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade. Razão pela qual mantenho-a
neutra
.

Os
motivos do crime
foram valorados da seguinte forma: ¿O motivo do delito inerente ao tipo¿.

Mantenho neutro a valoração.

As
circunstâncias do crime
foram valoradas da seguinte forma: ¿Analisando as circunstâncias do crime, elas se encontram relatadas nos autos¿.

O magistrado
a quo
deixou de mencionar dados concretos dos autos para fundamentar seu entendimento, razão pela qual mantenho neutra.

As
consequências do crime
foram valoradas da seguinte forma: ¿As consequências do crime são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas¿.

Nota-se que o magistrado
a quo
valorou corretamente as consequências do crime de tráfico de drogas, pois a nocividade da conduta fomenta diversas mazelas sociais que estão destruindo nossa juventude e causando desajuste nos lares de nosso Estado.

Quanto à
natureza e a quantidade do produto
(art. 42 da Lei nº 11.343/2006), o magistrado
a quo
valorou da seguinte forma: ¿De acordo com o laudo, a quantidade de droga, após pesada, foi de 41,209g de substância pastosa e 81,801g de substância petrificada, conforme laudo de constatação provisória, que após os testes, obteve-se resultado positivo para o grupo de Alcaloides, o qual pertence a substância Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga conhecida como ¿cocaína¿. A quantidade da droga, é alta e possui alto poder viciante¿.

Os vetores do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, devem permanecer negativos pois a quantidade de droga apreendida e o seu alto poder viciante é inquestionável, pois trata-se de cocaína. Assim, diante da fundamentação correta do magistrado
a quo
mantenho a natureza e quantidade desfavoráveis.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, constato que deve permanecer desfavoráveis três circunstâncias judiciais são elas:
consequências do crime (art. 59 do CPB)
,
natureza e quantidade da droga (art. 42, da Lei nº 11.343/2006)
e com fulcro na Súmula nº 23 do TJPA e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
MANTENHO
a pena-base no patamar de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Ausente as causas agravantes e atenuante.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

Não há causa de aumento da pena a ser valorada.

Apesar do apelante não apresentar tecnicamente antecedentes criminais, em razão de inexistir nos autos comprovação de condenação criminal transitado em julgado em seu desfavor.

Todavia, o meu entendimento acerca da aplicação da causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei n 11.343/2006, não se limita apenas a esse aspecto legal, pois embora primário, o apelante responde, atualmente, pela prática de crime análogo, sendo de se destacar, aliás, que as quantidade de entorpecente apreendida não é, em hipótese alguma, irrisória, o que demonstra que o apelante, sem atividade laborativa definida, esteja intimamente ligado às atividades delituosas, em especial a traficância.

Deste modo, pois, se chega à conclusão de que o apelante se encontre intimamente envolvido com a traficância , de modo a afastar, por óbvio, a aplicação do redutor previsto no
§4º
do artigo
33
da Lei nº
11.343
¿06.

Assim, MANTENHO a pena definitiva no patamar de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no REGIME SEMIABERTO, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.

Do mesmo modo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista que a pena aplicada foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e as consequências, natureza e quantidade da droga foram valorada negativamente em desfavor do apelante, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Por fim, inviável a aplicação da detração do período em que o apelantes permaneceu preso cautelarmente, nos termos do artigo
387
,
§2º
, do
Código de Processo Penal
, posto que na hipótese dos autos caberá ao Juízo da Execução realizar tal procedimento, conforme dispõe o artigo
66
, inciso
III
, alínea
c
, da
Lei de Execuções Penais
, não sendo a apelação a via indicada para tal requerimento.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA DO
RÉU IGOR BARROS RODRIGUES CORRÊA
.

O Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa do réu
Igor Barros Rodrigues Corrêa
, pugnou apenas pela reforma da dosimetria da pena aplicada pela prática do
Crime de Tráfico de Drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006)
.

Relativamente à ofensa ao art. 59 do Código Penal, vale consignar que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

As circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, foram valoradas da seguinte forma:

A
culpabilidade
foi valorada da seguinte forma: ¿Culpabilidade, normal a espécie¿.

Entendo que a culpabilidade foi valorada como normal à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado.

Os
antecedentes criminais
foram valorados da seguinte forma: ¿o réu não possui¿

Mantenho o entendimento do magistrado
a quo,
com fulcro no princípio da non reformatio in pejus. (Neutro)

A
conduta social
foi valorada da seguinte forma: ¿Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado¿.

Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social. Razão pela qual mantenho-a
neutra
.

A
personalidade
foi valorada da seguinte forma:

¿Personalidade, não existem elementos nos autos para fazer tal análise¿.

Poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade. Razão pela qual mantenho-a
neutra
.

Os
motivos do crime
foram valorados da seguinte forma: ¿O motivo do delito inerente ao tipo¿.

Mantenho neutro a valoração.

As
circunstâncias do crime
foram valoradas da seguinte forma: ¿Analisando as circunstâncias do crime, elas se encontram relatadas nos autos¿.

O magistrado
a quo
deixou de mencionar dados concretos dos autos para fundamentar seu entendimento, razão pela qual mantenho neutra.

As
consequências do crime
foram valoradas da seguinte forma: ¿As consequências do crime são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas¿.

Nota-se que o magistrado
a quo
valorou corretamente as consequências do crime de tráfico de drogas, pois a nocividade da conduta fomenta diversas mazelas sociais que estão destruindo nossa juventude e causando desajuste nos lares de nosso Estado.

Quanto à
natureza e a quantidade do produto
(art. 42 da Lei nº 11.343/2006), o magistrado
a quo
valorou da seguinte forma: ¿De acordo com o laudo, a quantidade de droga, após pesada, foi de 41,209g de substância pastosa e 81,801g de substância petrificada, conforme laudo de constatação provisória, que após os testes, obteve-se resultado positivo para o grupo de Alcaloides, o qual pertence a substância Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da droga conhecida como ¿cocaína¿. A quantidade da droga, é alta e possui alto poder viciante¿.

Os vetores do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, devem permanecer negativos pois a quantidade de droga apreendida e o seu alto poder viciante é inquestionável, pois trata-se de cocaína. Assim, diante da fundamentação correta do magistrado
a quo
mantenho a natureza e quantidade desfavoráveis.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, constato que deve permanecer desfavoráveis três circunstâncias judiciais são elas:
consequências do crime (art. 59 do CPB)
,
natureza e quantidade da droga (art. 42, da Lei nº 11.343/2006)
e considerando que a quantidade de droga apreendida com o apelante Igor Barros Rodrigues Correa foi inferior com aquela apreendida com o primeiro apelante Fernando Rodrigues Correa, entendo que a pena-base deve ser
MANTIDA
no patamar de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, com o princípio da individualização da pena.

2ª Fase da Dosimetria da Pena

Ausente as causas agravantes e atenuante.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

Não há causa de aumento da pena a ser valorada

Conforme foi constatado pelo magistrado
a quo,
não restou comprovado nos autos que o apelante Igor Barros Rodrigues Correa, se dedicasse à atividade criminosa e com fulcro no princípio da non reformatio in pejus,
MANTENHO
o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), CÁLCULO QUE CORRIJO DE OFÍCIO para o patamar de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, que deverá ser cumprida inicialmente no REGIME SEMIABERTO, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.

Do mesmo modo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista que a pena aplicada foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão, e as consequências, natureza e quantidade da droga foram valoradas negativamente em desfavor do apelante, nos termos do art. 44, do Código Penal.

Por fim, inviável a aplicação da detração do período em que o apelantes permaneceu preso cautelarmente, nos termos do artigo
387
,
§2º
, do
Código de Processo Penal
, posto que na hipótese dos autos caberá ao Juízo da Execução realizar tal procedimento, conforme dispõe o artigo
66
, inciso
III
, alínea
c
, da
Lei de Execuções Penais
, não sendo a apelação a via indicada para tal requerimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em relação ao Apelo Criminal interposto pelo réu
FERNANDO RODRIGUES CORRÊA
, CONHEÇO e NO MÉRITO, PELO SEU DESPROVIMENTO.

Em relação ao Apelo Criminal interposto pelo réu
IGOR BARROS RODRIGUES CORRÊA
, CONHEÇO e NO MÉRITO, PELO SEU DESPROVIMENTO,
DEVENDO SER CORRIGIDO DE OFÍCIO A PENA DEFINITIVA PARA O PATAMAR DE

05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

DETERMINO
que a Secretaria inclua na capa dos autos o nome das apeladas
PATRÍCIA SILVA RODRIGUES e KELLY REGINA SANTA BRÍGIDA DA CRUZ.

É o Voto.

Belém, 12 de março de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator.